Tribunal: TJDFT
Processo: 0749032-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.850.512/SP (TEMA 1.076 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a desconstituição de restrição sobre bem imóvel e fixou honorários por apreciação equitativa (R$12.000,00). O recorrente pretende a fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$387.081,79), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a adequação da fixação dos honorários por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O embargante, por aplicação do princípio da causalidade e Tema 872/STJ, foi condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados por equidade.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.906.618/SP (Tema n. 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/22, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, com fulcro nos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o, não aplicáveis ao caso.
5. A despeito do elevado valor da causa (R$387.081,79), a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com base nos critérios gerais do art. 85, § 2o do CPC, e não mediante aplicação do critério equitativo, conforme Tema 1.076 do STJ e art. 85, § 6-A, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.